Tribunal: TJDFT
Processo: 0739020-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 7.253/97. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PARCELAS INCONTROVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se quanto à possibilidade de expedição dos requisitórios quanto à parcela incontroversa do débito.
2. Ocorre que, ao compulsar os autos, verifica-se que, no caso, não há parcelas incontroversas de débitos. Assim, não merece reproche a decisão que reconheceu a inexistência de parcelas incontroversas no caso sub examine e indeferiu a expedição de requisitórios.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.